Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0726477-09.2021.8.07.0003 Apelante(s) M. H. R. B., Odete Pereira Braga, Thaynara Ribeiro Braga e Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais Apelado(s) Os mesmos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações, principal e adesiva, interpostas por Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais e Odete Pereira Braga (viúva), Thaynara Ribeiro Braga (filha) e M. H. R. B. (filho menor), representado por sua genitora Odete Pereira Braga, herdeiros de Gilmar Pereira Ribeiro, respectivamente, contra sentença (Id 34893226) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, cumulada com reparação por danos morais e materiais, movida por Gilmar Pereira Ribeiro em desfavor da Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais, julgou procedente em parte a pretensão inicial, nos seguintes termos: I. Relatório. GILMAR PEREIRA RIBEIRO ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e materiais, em face de ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS, partes devidamente qualificadas. Disse o autor ter celebrado contrato de proteção veicular com a requerida. Noticiou que teve seu veículo furtado e a requerida se recusa a efetuar o pagamento da indenização correspondente. Discorreu acerca da relação de consumo, da falha na prestação dos serviços e da inversão do ônus da prova. Afirmou ter direito ao reembolso do valor dos honorários pagos ao seu advogado. Alegou ainda ter experimentado danos morais. Requereu tutela de urgência a fim de lhe ser disponibilizado veículo para sua locomoção. No mérito, requereu a total procedência do pedido a fim de condenar a requerida ressarcir o prejuízo, equivalente ao valor mercado do veículo, de acordo com a tabela FIPE; ao pagamento de indenização por dano material e moral. Anexou documentos. A tutela de urgência foi indeferida, nos termos da decisão ID 105739660. Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme decisão monocrática da e. Desembargadora Relatora do agravo de instrumento interposto pelo auto, ID 106981198. Contestação da requerida, ID 110075343, na qual impugnou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Suscitou preliminar de incompetência do juízo. Afirmou que a relação existente entre as partes é de associação e não de consumo, razão pela qual não é aplicável o CDC, bem como a inversão do ônus da prova. Sustentou a inexistência de cláusulas abusivas. Alegou que o não pagamento da indenização do veículo tendo em vista que a informação prestada a autoridade policial e divergente do aviso que lhe foi enviado, além do veículo ter sido estacionado em via pública, o que configura agravamento do risco. Argumentou que na hipótese de acolhimento do pedido, devem ser efetuados descontos previstos em contrato. Disse que não é devido o reembolso dos honorários pagos ao advogado do autor. Asseverou não estar caracterizado o dano moral indenizável. Ao final requereu a improcedência dos pedidos. Réplica, ID 111962431. Não foi requerida a produção de outras provas. É o relatório. Decido. II. Fundamentação. Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do art. 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do art. 355, inciso I, do CPC. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver produzido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do art. 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias, consoante a dicção do art. 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. 1. Impugnação à Gratuidade de Justiça. O artigo 3o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece a premissa de que é de dever do Estado prestar "assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", cuja disposição em cotejo a regra traçada no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 1.060/50, de igual sorte, estabelece que a pessoa destinatária de tal benefício tem que ser considerada necessitada, assim entendida como "(...) todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou a família". Atualmente, a gratuidade da justiça está disciplinada nos artigos 98 a 102 do CPC. Pela interpretação singela dos referidos dispositivos conclui-se que a parte que requeira o benefício da gratuidade da Justiça deve comprovar minimamente o seu direito, ou seja, demonstre quantum satis a sua incapacidade de custear as despesas do processo, cujo ônus não se desincumbe pela pura e simples declaração de hipossuficiência. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE NECESSITADO. 1. Porquanto a gratuidade judiciária constitucionalmente assegurada assim o é "... aos que comprovarem insuficiência de recursos;" (CF, art. 5o, LXXIV), havendo fundado motivo que infirme a declaração apresentada, deverá o juiz indeferir o benefício. 2. Nos termos da garantia constitucional encartada no art. 5o, LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita está condicionada à prévia comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família da parte que requer a gratuidade de justiça. 3. A existência de diversas execuções contra o devedor prova, antes de tudo, a contumácia no descumprimento de obrigações civis, mas não necessariamente a qualidade de hipossuficiente. 4. Recurso conhecido e improvido." (TJDFT, 20080020043402AGI, Relator CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 30/06/2008 p. 22). No caso em tela, a requerida não fez prova do contrário, ônus que lhes incumbia, limitando-se a meras alegações para embasar sua tese. Colha-se, a propósito, o seguinte entendimento jurisprudencial: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECLARAÇÃO DE POBREZA. NECESSIDADE DE PROVA CONTUNDENTE DAS CONDIÇÕES DO IMPUGNADO. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. FATO NÃO MODIFICATIVO. APELO IMPROVIDO. (...). 3. O ônus de provar a inexistência dos requisitos autorizadores da gratuidade de justiça incumbe àquele fizer tal alegação. 4. O simples fato de o beneficiário ter adquirido veículo (usado) não é fundamento idôneo para afastar a presunção de hipossuficiência, bem como, a simples contratação de advogado particular não é elemento suficiente para afastar a concessão da gratuidade de justiça, especialmente quando não se sabe a que título se deu esse patrocínio, nem a forma de pagamento e o valor dos honorários. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.913677, 20140710413816APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 405) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. BENS MÓVEIS. I - O impugnante não se desincumbiu de seu ônus probatório - art. 333, inc. I, do CPC, não sendo suficientes meras alegações para embasar a tese jurídica de que o impugnado possui capacidade financeira para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. II - A propriedade de bens móveis não obsta a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o deferimento de tal benefício não está vinculado à quantidade de bens da parte, mas ao comprometimento de sua renda. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.730657, 20130020220619AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/10/2013, publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 132)" Em tais circunstâncias, considero correto o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao autor. 2. Competência do Juízo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente de contrato de Proteção Veicular, pois a associação demandada enquadra-se no conceito de fornecedora (art. 3° do CDC) e, o associado, é o destinatário final dos serviços (art. 2° do CDC). Quando é o consumidor o titular da demanda, caber-lhe-á, observadas as limitações legais, escolher o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Contudo, não é admitido a escolha aleatória de foro “que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012). A regra apenas faculta à parte hipossuficiente ajuizar ações no foro de seu domicílio, do domicílio do demandado ou no foro de eleição. Assim, rejeito a preliminar de incompetência do juízo. 3. Incidência do CDC. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis, pois ainda que a requerida seja uma associação sem fins lucrativos, presta serviço com nítidas características do contrato de seguro (cobertura de riscos predeterminados, cobrança de valores mensais, exigência de pagamento de franquia/coparticipação, listagem de circunstâncias que excluem o dever ressarcitório etc.). Cediço que a atividade securitária é expressamente prevista como serviço sobre o qual incidem as normas consumeristas (art. 3o, §2o, do CDC) e verificada a similaridade entre o contrato firmado entre as partes e o contrato de seguro, bem como diante da ausência de legislação própria, deve-se aplicar à espécie o mesmo tratamento conferido ao contrato de seguro. Nesta medida, não resta dúvida quanto à incidência das disposições constantes na legislação consumerista ao caso concreto. Assim já decidiu o e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS AUTOMOTORES CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES DA AUTORA E DO RÉU CONHECIDAS, MAS NÃO PROVIDAS. 1. O programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Diante disso, associado e associação se enquadram nos conceitos, respectivamente, de consumidor e fornecedor, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC, aplicando-se, assim, as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular. 2. Comprovado o sinistro, a recusa do pagamento do seguro pela segurada requer a comprovação de que houve o voluntário e consciente agravamento do risco do acidente por parte do condutor do veículo segurado. Ausentes nos autos elementos que atestem que o condutor do veículo segurado teve a intenção de agravar o risco do acidente, não há que falar em perda da cobertura securitária. Nesses termos, é cabível o recebimento pela segurada de indenização securitária pelos prejuízos sofridos no veículo segurado. 3. APELAÇÃO DA RÉ E DA AUTORA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. (Acórdão 1298937, 07043407420198070012, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Do dever de indenizar. Está se popularizando as associações ou cooperativas criadas com o intuito de garantir proteção como alternativa às seguradoras, que normalmente praticam valores mais elevados. Como já visto, o Programa de Proteção Veicular tem natureza jurídica similar ao contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas, nas quais o risco é partilhado entre seus membros, por meio de cobrança de contraprestação de seus associados, cuidando-se de obrigação semelhante ao prêmio pago pelo segurado no contrato de seguro. Dessa forma, o contrato de proteção em análise, por ostentar características semelhantes ao contrato de seguro, deve ser submetido não só à regulamentação prevista no art. 778, e seguintes, do Código Civil, mas também às regras contidas no Código de Defesa do Consumidor. Extrai-se dos autos que a recusa do pagamento da indenização reside na divergência que a requerida alega na versão dos fatos apresentadas a autoridade policial e a que lhe foi apresentada. E ainda, que o veículo foi estacionado em via pública “que sabidamente é área de risco configura o agravamento do risco e fragrante desrespeito ao Regulamento Interno”. Dessa forma, sendo essa a única causa para o não pagamento da indenização verifico que ficou comprovado o direito do autor, eis que o sinistro ocorreu quando da vigência do ajuste entre as partes. O fato de o furto do veículo ter ocorrido em via pública não é motivo para se excluir responsabilidade da requerida, até porque o e a função precípua do bem é circular. Não se mostra razoável exigir que o veículo seja sempre estacionado em estabelecimento pago. Além disso, exigir que se mantenha o veículo segurado a todo tempo em local fechado importaria em indevido cerceamento do direito de uso e gozo da coisa segurada. Não se trata de agravamento do risco, mas exatamente o risco inerente à atividade securitária desenvolvida. Em resumo, a indenização securitária contratada deve ser paga ao autor. 5. Do valor da indenização. Nos termos do item 16.2.1 do Regimento do Associado, “respeitadas as exceções haverá indenização integral do valor do veículo considerando o desconto da coparticipação, referente ao valor da integralidade da tabela FIPE e/ou outro meio de avaliação do veículo, tendo como data base o valor da contemporaneidade do evento danoso, cujo requisito para a caraterização para a realização da indenização integral, será determinada pela diretoria executiva”. Uma vez que a parte autora figura como segurado no pacto securitário é absolutamente dispensável a comprovação de que o veículo se encontra ou não quitado perante a instituição financeira. A alienação fiduciária em garantia do automóvel segurado constitui objeto de contrato distinto que não interfere na relação contratual securitária e, por conseguinte, não altera a legitimidade que advém, única e exclusivamente, da condição de segurado, sendo dispensável anuência da instituição financeira. Se é dispensável a anuência da instituição financeira é, do mesmo modo, desnecessária a juntada de comprovação de quitação do financiamento, sendo flagrantemente ilegal o item 16.3.1. Ficou comprovado nos autos o direito do autor, eis que o sinistro ocorreu quando da vigência do ajuste entre as partes. A indenização efetivamente devida ao autor deve observância aos estritos limites previstos no regulamento da proteção contratada. Nesse passo, deve ter por base o valor do veículo indicado na tabela FIPE vigente na data do sinistro, R$ 88.473,00 (documento anexo), e a dedução estabelecida no regulamento a título tão somente em relação à participação do associado. Não há previsão contratual que justifique o desconto de valores de “multas, licenciamento e taxas que porventura se encontrem em atraso”. 6. Danos morais. O autor requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que a recusa da seguradora causou abalos à sua honra. Em que pese a argumentação desenvolvida pelo autor, não há como acolher o pedido, diante do entendimento já consolidado de que a recusa indevida à cobertura securitária caracteriza mero inadimplemento contratual, o que não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. É exatamente o que ocorre na hipótese dos autos, pois não houve a demonstração de que a recusa da requerida tenha ultrapassado o mero inadimplemento contratual, sendo capaz de abalar a honra e personalidade do autor, o que impossibilita o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. 7. Ressarcimento de honorários contratuais. Enquanto os honorários judiciais decorrem da sucumbência – atribuídos ao vencido na ação -, os contratuais originam-se de ajuste privado entre vencedor e seu patrono, para o patrocínio de demanda judicial. Ocorre que, mesmo à luz do direito obrigacional, afastando-se o Código de Consumidor ao caso, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. Deste modo, incabível a responsabilização da parte sucumbente em despesas que jamais assumiu, em contratação da qual não participou e não influenciou. Tal entendimento implicaria em distorção dos próprios ditames basilares do direito obrigacional. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FORMA DE PLANILHA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECOTE DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. (...). 5. Os honorários contratuais são de responsabilidade da parte que contratou o profissional. A contratação de causídico para defesa de interesses jurídicos ou administrativos se trata de relação particular entre a parte que contrata e o advogado, não havendo que se falar em ressarcimento desse valor pela parte contrária. (...). 7. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1248031, 07285621320178070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE. TITULAR DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4. Do pedido reconvencional - despesas com contratação de advogado - comprovação. 4.1. Tratando-se de demanda ajuizada sob a vigência do CPC de 1973, possível a formulação de pedido contraposto na contestação (art. 277, § 1o). 4.2. A contratação de advogado não constitui dano material indenizável, na medida em que se trata de liberalidade da parte contratante, sem relação de causalidade com a conduta da parte contrária. 4.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido: "(...) Esta Corte possui entendimento firmado de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1558386/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 24/08/2017). (...). 6. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1052235, 20140810075012APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 253-286) Indevido, portanto, o reembolso do valor pago ao advogado contratado pelo autor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 88.473,00, (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais), deduzida apenas a cota de participação do autor, atualizados monetariamente pelo INPC, desde o sinistro do veículo que ocorreu em 16/06/2021, até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Julgo improcedentes os pedidos de reembolso dos honorários contratuais e de indenização por danos morais. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Considerando as novas regras previstas no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca e equivalente, deverá haver a condenação das duas partes ao pagamento de honorários em proveito dos advogados, porquanto não é mais admissível a compensação (§ 14o, parte final). Arcarão as partes com metade das custas processuais. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do representante processual da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre metade do valor atualizado da causa (§ 2o, primeira parte). Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao autor a parte autora, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Na forma do art. 517 do CPC, esclareço que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, adotem-se as providências necessárias ao arquivamento dos autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração (Id 34893232), estes foram acolhidos em parte (Id 34893239). Integrado o dispositivo da sentença, quanto aos juros moratórios, que passou ter a seguinte redação: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 88.473,00, (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais), deduzida apenas a cota de participação do autor, atualizados monetariamente pelo INPC, desde o sinistro do veículo que ocorreu em 16/06/2021, até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Em razões recursais (Id 34893245), a Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais defende ser indevida a concessão da gratuidade de justiça ao autor, tendo em vista seu poder econômico. Informa não poder ser julgada segundo regras que disciplinam a atividade das empresas de seguro, em especial no que concerne à legislação consumerista. Nega fornecer serviço ou produto ao associado. Declara ter sido constituída em sistema de mútuo rateio. Afirma que sua conduta deve ser considerada com base apenas no Regimento do Associado. Diz não ser automática a inversão do ônus da prova. Afirma devida a comprovação das alegações de fato. Esclarece ter sido negada a indenização em decorrência de haver o autor prestado informações divergentes. Quanto ao pagamento do benefício, indica documento juntado em fase de contestação onde está expressamente previsto o desconto de valor correspondente à soma das mensalidades de pelo menos 6 meses sobre o valor da indenização em caso de furto/roubo ou perda total (Item 9.4). Diz devida a dedução das parcelas a serem pagas do veículo, que é objeto de financiamento (Item 16.3). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, se mantida a sentença, pleiteia a adequação dos valores a serem pagos. Prequestiona a matéria indicada. Preparo recolhido (Ids 34893246 e 34893247). Em contrarrazões (Id 34893253), o autor pugnou pela extinção do recurso ou, no mérito, por seu desprovimento. A parte autora interpôs recurso adesivo (Id 34893255). Preliminarmente, o patrono da parte autora informa o falecimento de Gilmar Pereira Ribeiro, conforme certidão de óbito (Id 34893257), requerendo, nos termos do art. 687, do CPC, a habilitação de Odete Pereira Braga (viúva), Thaynara Ribeiro Braga (filha) e M. H. R. B. (filho menor), representado por sua genitora Odete Pereira Braga, herdeiros de Gilmar Pereira Ribeiro, no bojo do apelo adesivo e juntam ao processo procurações de Id 34893256 e documentação de Id 34893267. Os herdeiros/apelantes deixaram de recolher o preparo, pugnando pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que “são legítimos e beneficiários da gratuidade de justiça, em especial pela veracidade dos fatos e documentos juntados nos autos, retificando tais teses pelas declarações de hipossuficiências anexadas nos autos”. Requerem ao final: a) Tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursais, seja admitido o recurso de adesivo. b) Seja recebida o recurso nos seus regulares efeitos devolutivo e suspensivo; c) Ao final, seja dado provimento para o fim de modificar a respeitável sentença do juízo de primeiro grau, para julgar TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na INICIAL e reiterado nesta pela recursal, para condenação em danos morais, majoração da indenização dos valores do seguro de acordo com tabela FIPE atualizada e o reconhecimento em danos materiais no ressarcimento dos valores à título de honorários contratuais. d) A intimação do recorrido para, em querendo, apresentar contrarrazões em 15 dias; e) A inversão da sucumbência para que fique ao encargo do recorrido. F) A majoração dos honorários sucumbenciais para 20% nos moldes legais. (texto adaptado) Em contrarrazões (Id 34893273), pugna a ré pelo conhecimento e desprovimento do recurso adesivo interposto pelos herdeiros do autor. Intimada a ré a se manifestar sobre o pedido de extinção do apelo formulado em contrarrazões pelo autor (Id 35062610), requereu o não provimento da pretensão assim deduzida (Id 35303458). Em decisão de Id 39013298 desta relatoria, foi deferida a habilitação no polo ativo de M. H. R. B., Odete Pereira Braga e Thaynara Ribeiro Braga, como herdeiros de Gilmar Pereira Ribeiro, e a eles foi facultada a ratificação das contrarrazões. Contrarrazões ratificadas pelos herdeiros (Id 39090712). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento das apelações, manifestando-se pelo desprovimento do recurso da parte requerida e provimento do apelo da parte autora (Id 41524272). É o relato do necessário. Decido. Examinarei desde logo o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos herdeiros do autor no recurso adesivo (Id 34893255), com atenção aos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Compulsando os autos, verifica-se que, da documentação acostada pelos herdeiros aos autos junto ao apelo (Id 34893254), não consta elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente as despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas na Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, não há elementos coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Dos extratos bancários e declarações de isenção do imposto de renda de pessoa física dos apelantes por eles apresentados (Id 34893263 ao Id 34893266), não há efetivamente demonstração da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo. Acrescento que não houve comprovação de despesas pessoais ou com a família para se apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família, a fim de se verificar a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas e custas processuais. Ademais, transcorrido mais de 1 (um) ano do requerimento do benefício previdenciário de pensão por morte pela viúva do de cujus (Id 34893267), não se mostra razoável considerar a falta de pagamento do mesmo para o deferimento da justiça gratuita. De mais a mais, entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastaram-se os apelantes da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstraram o atendimento às condições ali estabelecidas. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira, para pagar as custas processuais pelos apelantes, converge na conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de hipossuficiência econômica para se tornarem merecedores dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos apelantes M. H. R. B., Odete Pereira Braga e Thaynara Ribeiro Braga (herdeiros de Gilmar Pereira Ribeiro). Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora